Tribunal: STF
Processo: ARE 1428250
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.07.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO VIA DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.033 (RE 666.094-RG), de relatoria do Min. Roberto Barroso, fixou tese no sentido de que o “ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".



    2. Naquela oportunidade, destacou-se que, diante de uma obrigação de fazer, afasta-se o pagamento da dívida por meio de precatórios.



    3. O acórdão recorrido, portanto, no caso concreto, quanto a não sujeição ao regime de precatórios, decidiu a causa em conformidade com tal orientação. 



    4 Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem.